Tribunal: TJDFT
Processo: 0713818-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA ILÍCITA DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDA.
1 - Se o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura, que a ré praticava atividade típica de traficância, vendo ilicitamente substâncias entorpecentes deletérias, conhecidas popularmente como “maconha” e “cocaína”, que causam dependência física e psíquica, sem autorização legal ou regulamentar, a condenação nos termos do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, é medida que se impõe.
2 - Em crimes desta natureza, a palavra dos policiais que efetuaram a prisão da ré, merece total credibilidade, fundamentalmente pela fé pública que ostentam tais agentes.
3 – Apelação conhecida e desprovida.